Tribunal: CARF
Processo: 13048.720051/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13048.720051/2016-22
ACÓRDÃO
2302-004.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITELVINO MARQUES PRATES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. GLOSA
MANTIDA.
A dedução de pensão alimentícia exige, cumulativamente, a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e a comprovação do
efetivo pagamento no ano-calendário. A juntada de sentença
homologatória supre a prova da obrigatoriedade da pensão, mas não
dispensa a demonstração do desembolso das quantias declaradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720051/2016-22
2

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 30/32):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 3/7, em 09/05/2016, referente ao
exercício 2014, ano-calendário de 2013, que lhe exige o recolhimento de imposto
no valor de R$ 18.312,14.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor : R$
82.301,00. Motivo da glosa :
Glosados os valores referentes a pensão alimentícia, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou a escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, fixando o valor da pensão alimentícia judicial,
conforme solicitado no termo de intimação fiscal.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 3a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 43/44) que os valores pagos a título de pensão alimentícia estão
de acordo com o acordo homologado judicialmente (anexo ao recurso).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720051/2016-22
3
1
MÉRITO
Conforme apontado pela DRJ, nos termos art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/95,
poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
No recurso voluntário, o contribuinte juntou sentença homologatória do acordo de
pensão alimentícia, a qual comprova a existência de obrigação judicial (e-fl. 49).
Todavia, para fins de dedução, a legislação exige não apenas a comprovação da
obrigação, mas também do efetivo pagamento da pensão no ano-calendário. Inexistindo nos autos
elementos que demonstrem o desembolso das quantias declaradas, não se encontram atendidos
os requisitos legais para a dedução pretendida, razão pela qual deve ser mantida a glosa da
pensão alimentícia.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 63
DF CARF MF
Original